Tribunal: STF
Processo: AP 1188
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de MARCELO CANO, protocolizada nesta CORTE em 15/1/2024, por meio da qual requer a concessão de liberdade provisória (petição STF nº 2.535/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    Na data de 15/12/2023, proferi decisão pela manutenção da prisão preventiva de MARCELO CANO, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando a presença do fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal.



    MARCELO CANO, foi preso em flagrante no dia 8/1/2023, pela Polícia Militar do Distrito Federal no interior do Palácio do Planalto, no instante em que ocorriam as depredações objetivando a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente constituído. 



    No interior do Palácio do Planalto, o denunciado participou ativamente e concorreu com os demais agentes para a destruição dos móveis que ali se encontravam. Todos gritavam palavras de ordem demonstrativas da intenção de deposição do governo legitimamente constituído, como fora Lula, presidente ladrão, presidiário.



    Para além disso, cumpre destacar que a certidão fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc. 72) relaciona, dentre outros registros, a condenação do réu pelo delito previsto no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, circunstância que reforça a necessidade de manutenção da segregação cautelar, ante o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Diante do todo o exposto, considerada a recentíssima manutenção deste Relator no tocante à situação prisional do requerente, e verificada a ausência de qualquer alteração no cenário fático em tão curto prazo, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente